Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado, por perda superveniente perda de objeto em razão da prolação de sentença na origem.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o mérito do agravo deve ser apreciado em razão de a sentença dispor que “a qualquer momento a Agravante (Exequente) poderá movimentar o feito para indicação de bens”. Aduz que a sentença não poderia ser prolatada antes da decisão do agravo de instrumento. Requer a reforma da decisão para julgar o agravo de instrumento. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar se é cabível ou não o julgamento do agravo de instrumento após a prolação de sentença na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Analisando os autos, verifica-se que na inicial de interposição do agravo de instrumento não há pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme consta do despacho de ID 60551571. Portanto, não há óbice para sustar o prosseguimento do processo na origem.
5. No que tange a perda do objeto, o inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que compete ao relator, entre outros, julgar prejudicados os recursos ou extintos os processos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O agravo de instrumento perde sua finalidade quando há perda de interesse em recorrer, isto é, quando o recurso já não pode mais impactar o andamento do processo original. Assim, a superveniente prolação de sentença no processo originário, antes do julgamento do agravo de instrumento, acarreta a perda de utilidade deste recurso, pois seu objeto se torna esvaziado, considerando que seu julgamento não poderá mais influenciar o curso da ação principal.
6. Ademais, o recurso cabível para atacar os termos da sentença é o Recurso Inominado, art. 41 da Lei 9.099/95. Logo, mantém-se a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.